Tribunal: CARF
Processo: 10830.727777/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727777/2014-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.937 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada
de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por unanimidade de votos, para reconhecer o crédito em
relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero,
nos termos da nota Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE n. 592.891/SP (Tema n. 322 de
Repercussão Geral), cabendo o crédito no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI
para o insumo.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727777/2014-18
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727777/2014-18

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 2393 a 2416), em
23 de dezembro de 2019, em face do Acórdão no 3401-005.701 (e-fls. 2356 a 2375) de 29 de
novembro de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão recorrido ficou assim redigida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI

.

Am

Assim decidiu o colegiado da Turma:

Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2584 a
2594), de 26 de fevereiro de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte apenas em relação à matéria:
creditamento de IPI na aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e
necessário tratamento diferenciado às empresas sediadas na ZFM.
Em face desta decisão o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 2602 a 2607)
em 4 de setembro de 2020.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 2652 a 2658), de 22 de setembro de 2020, a
Presidente da CSRF rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do Recurso Especial
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727777/2014-18

A Fazenda Nacional, cientificada do despacho de admissibilidade (e-fls. 2666),
não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade. De acordo com o despacho de admissibilidade, vota-se pelo
conhecimento.
A matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao creditamento de IPI na
aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e necessário tratamento
diferenciado às empresas sediadas na ZFM., ou seja, se o Contribuinte tem ou não, o direito de
tomar créditos do IPI, de produtos isentos, os chamados "concentrados" de refrigerantes, por
serem oriundos da designada "Amazônia Ocidental" – situada no parque industrial da Zona
Franca de Manaus - ZFM.
O Acórdão recorrido assentou no voto condutor que “(...) Além disso, o Excelso
Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral sobre os casos de créditos na entrada de
insumos provenientes da ZFM (tema 322, RE 592.891/SP, DJe 25/11/2010). Em 25/05/2016
houve prosseguimento do processo, ocorrendo 3 (três) votos por distintos argumentos, pela
negativa de provimento da Recorrente (União), oportunidade em que pediu vista dos autos o
Min. Teori Zavaski, o qual devolveu os autos para julgamento em 14/06/2016, pendendo de
julgamento a partir de então”.
Ressalta o Contribuinte no Recurso E “(...) A tese de repercussão geral
firmada pelo STF foi a seguinte: ‘Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.” Refere-se a
tese firmada pelo STF por ocasião do julgamento do RE no 592.891/SP, em sede de repercussão
geral, requerendo o afastamento da glosa de créditos de IPI aproveitados pela Contribuinte.
Na análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao Contribuinte.
Quanto à discussão acerca do direito ao crédito básico de IPI na aquisição de
insumos oriundos da ZFM com isenção, sem que ofenda o princípio constitucional da não
cumulatividade e direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo Decreto-lei no 1.435, de 1975,
entendo que há reparos a ser feito no acórdão recorrido, devendo ser aplicado ao caso o que
restou decidido pelo STF em 18/02/2021, quando houve o trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral do RE no 592.891/SP. Confira-se ementa do Acórdão:
“ B REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA
DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS
3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727777/2014-18

INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização
da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida
no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, preliminarmente, apreciando o tema 322 da repercussão
geral, em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da
Relatora e por maioria de votos, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e
Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade, fixar a seguinte tese: "Há direito
ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§ 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT". Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro
Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Roberto
Barroso, que já havia votado em assentada anterior. Sessão plenária presidida
pelo Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigráficas.
B W ” ou-se)
Ressalta-se que foi interposto recurso pela União, mas o STF, por unanimidade,
rejeitou os Embargos de declaração opostos, atestando ainda mais a tese firmado pelo STF (em
18/02/2021, houve o trânsito em julgado do RE no 592.891/SP).
Vê-se, portanto, que essa discussão não poderia mais ser apreciada no âmbito
do CARF, pois os Conselheiros, por força do art. 62, §2o, Anexo II, do Regimento Interno
RICARF, estão vinculados ao que restou decidido no RE no 592.891. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727777/2014-18

§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada Portaria MF no 152, de 2016)
Posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891/SP, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, com fundamento no artigo 19 da Lei no 10.522, de /2002, emitiu a
Nota SEI no 18, de 2020 (COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação,
contrarrazões e recursos que tratem da matéria:
“ o 8 . Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI,
a, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
”
Sendo a tese definida, é de se observá-la no âmbito do processo administrativo
fiscal (PAF), devendo ser revista a decisão recorrida, para reconhecer, por força da orientação do
STF (Tema 322 de Repercussão Geral), nos termos do art. 62, §2o, do RICARF, o direito ao
creditamento de IPI na entrada (aquisição) de insumos (MP e ME), isentos, adquiridos junto à
ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.
Verifica-se este entendimento da matéria no Acórdão no 9303-012.872, de 16 de
fevereiro de 2022, que de forma unanime de votos, deu provimento ao recurso do Contribuinte.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para no mérito, reformar o Acórdão recorrido nesta parte, para determinar a
aplicação dos termos da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário no 592.891/SP
(Tema no 322 de Repercussão Geral), acerca da aquisição de produtos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus (ZFM), no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o
insumo.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727777/2014-18

Fl. 2676
DF CARF MF
Original